Tribunal: TJES
Processo: 5006463-89.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006463-89.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILDA FATIMA BASSETTI

APELADO: METALURGICA INCA LTDA.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ART. 381 DO CPC. PRETENSÃO DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS SUPOSTAMENTE FIRMADOS ENTRE A RÉ E A EMPRESA DO DE CUJUS. AUSÊNCIA DE INDÍCIO MÍNIMO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. RELAÇÃO COMERCIAL ADMITIDA COMO VERBAL. DOCUMENTOS EXISTENTES JÁ APRESENTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR A PARTE À PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA OU DE TRANSFORMAR O PROCEDIMENTO EM INSTRUMENTO DE INVESTIGAÇÃO FÁTICA. LIMITES DO PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, CPC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A produção antecipada de provas, prevista no art. 381 do Código de Processo Civil, destina-se à preservação ou obtenção de prova previamente identificável, não se prestando à investigação genérica de fatos nem à imposição de ônus probatório incompatível com a via eleita.
2. Inexistindo indício mínimo da celebração de contratos escritos entre a requerida e a empresa do
de cujus
, e tendo a ré afirmado, de forma coerente e não infirmada, que a relação comercial se deu por ajustes verbais, inexiste fundamento jurídico para compelir a exibição de documentos cuja existência não foi minimamente demonstrada.
3. A apresentação dos documentos efetivamente existentes pela parte ré satisfaz a finalidade do procedimento, não sendo possível exigir prova negativa ou a demonstração formal da inexistência de contratos.
4. O ônus da prova quanto à existência de contratos escritos incumbe à autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não podendo a ação de produção antecipada de provas ser utilizada como sucedâneo de ação cognitiva com dilação probatória.
5. Recurso desprovido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Marilda Fátima Bassetti contra sentença de ID. 16088776 que, nos autos de ação de produção antecipada de prova, julgou improcedente o pedido de exibição de “contratos” supostamente firmados entre a empresa Metalurgica Inca Ltda., ora apelada, e a empresa Remat Representações Matias ME, de titularidade do falecido cônjuge da autora/apelante.

Nas razões de ID. 16088783, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) não detinha acesso aos documentos por ser inventariante; (ii) incumbiria à apelada demonstrar a inexistência dos contratos; (iii) a relação comercial duradoura tornaria “incoerente” a inexistência de pactos escritos; e (iv) os documentos juntados seriam unilaterais e incompletos, não abrangendo adequadamente o período pretendido.

A apelada, nas contrarrazões de ID. 16088792, pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando que a relação se deu por ajustes verbais, sem formalização contratual escrita, e que foram apresentados os documentos existentes (relatórios/recibos/comissões).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5006463-89.2024.8.08.0014

Apelante: Marilda Fátima Bassetti

Apelada: Metalurgica Inca Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se, no âmbito da produção antecipada de prova (art. 381 do CPC), seria possível compelir a empresa Metalurgica Inca Ltda., ora apelada, a exibir supostos contratos firmados com a empresa Remat Representações Matias ME, de titularidade do falecido cônjuge da autora/apelante, cuja existência aquela empresa nega, afirmando que a relação contratual entre elas teria sido, exclusivamente, verbal, não havendo contrato escrito a ser exibido.

O procedimento de produção antecipada de prova destina-se a viabilizar a colheita de elementos probatórios em hipóteses legalmente previstas (art. 381 do CPC), notadamente quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Contudo, não se presta a converter-se em inquérito probatório amplo, nem a instaurar debate que dependa de dilação probatória para, ao final, aferir se o documento existe, em que condições foi produzido, e se sua ausência é legítima.

No caso, a autora/apelante afirma a existência de “contratos firmados” entre a empresa apelada e a empresa de seu falecido marido; todavia, não trouxe nenhum indício mínimo de pactuação escrita, como correspondência com referência a contrato, proposta comercial formalizada, minuta, e-mails de negociação contratual, cláusulas de representação anexas a comunicações, referência contratual em nota fiscal, aditivo, termo de credenciamento, etc.

A apelante limitou-se à narrativa de que existiriam contratos e à apresentação de comprovantes de pagamentos de comissões feitas em favor da empresa Remat Representações Matias ME e de Dilton Matias, seu então marido; ao passo que a apelada sustenta, de forma categórica, que a relação entre eles foi construída apenas por ajustes verbais.

Nessa moldura, correta a sentença ao concluir que não se demonstrou, nem mesmo de forma incipiente, a existência de instrumento escrito comum às partes (art. 399, III, CPC), apto a justificar a ordem de exibição.
Entendimento diverso implicaria em inversão da lógica do procedimento para impor à apelada o ônus de “provar que não existe contrato”, isto é, produzir prova negativa ou construir demonstrações (documentos, áudios, etc.) para ratificar a inexistência de pactos escritos. Essa pretensão não se compatibiliza com o instituto.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar a exibição, parte do pressuposto de que há um documento identificável, cujo conteúdo interessa ao processo e que se encontra na posse da parte adversa (arts. 396 e seguintes), tanto que, na hipótese de a parte adversa afirmar que não possui o documento, o parágrafo único do art. 398 prevê a possibilidade de o autor provar, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade.

Acontece que, no caso concreto, tal determinação exigiria instrução sobre a própria existência do pacto escrito e sobre a dinâmica negocial entre as empresas, providência que extrapola a via eleita, conforme bem pontuado pelo juiz sentenciante.

De igual modo, permanece hígida a regra-matriz do ônus da prova: compete ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC). Aqui, o fato constitutivo é justamente a existência de contrato escrito (ou, ao menos, indícios sérios de sua existência e posse pela apelada) que justificassem a ordem de exibição. Sem essa base mínima, o pedido transborda para uma investigação probatória genérica, o que não se admite.

Cito, para corroborar meu entendimento, os seguintes arestos, extraídos da jurisprudência deste TJES:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DOCUMENTO SOLICITADO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE REQUERENTE. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Ferragens Negrão Comercial Ltda contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, em ação cautelar de exibição de documentos ajuizada pelo Centro Automotivo Nova Cobilândia, julgou procedente o pedido para determinar a apresentação do pedido de venda relacionado à emissão da nota fiscal n. 035757 e condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível exigir a apresentação de documento cuja inexistência foi alegada pela parte requerida; e (ii) definir a quem compete o ônus de comprovar a existência do documento em situações como a presente. III. RAZÕES DE DECIDIR
A ação cautelar de exibição de documentos, nos termos dos artigos 844 e 845 do CPC/73, tem natureza assecuratória e se destina a garantir o acesso a documentos indispensáveis à propositura ou instrução de uma futura demanda. O cumprimento da obrigação de exibir documentos exige a demonstração de sua existência pela parte requerente, conforme dispõe o art. 373 do CPC/2015, sendo impossível compelir a parte requerida a exibir documento inexistente. No caso concreto, a requerida alegou expressamente a inexistência do documento solicitado, afirmando que a compra foi realizada verbalmente por meio de representante comercial, com registro direto no sistema, sem geração de pedido formal. A parte requerente não apresentou prova em sentido contrário à alegação de inexistência do documento, limitando-se a pleitear a aplicação da regra do art. 359, inciso I, do CPC/73, o que não é cabível diante da inexistência comprovada do objeto da obrigação. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por tribunais estaduais é no sentido de que não se pode impor a obrigação de exibição de documento inexistente, em observância ao princípio "ad impossibilia nemo tenetur"
(STJ, REsp n. 552.410/PB, rel. Min. Teori Albino Zavascki). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A exibição de documentos só pode ser exigida quando demonstrada a existência do documento solicitado. Compete à parte requerente o ônus de comprovar a existência do documento cuja exibição é pleiteada, especialmente quando a parte requerida alega sua inexistência. Não é possível obrigar a parte requerida a exibir documento inexistente, em respeito ao princípio da impossibilidade jurídica ("ad impossibilia nemo tenetur"). Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 844, 845, 355, 359, I; CPC/2015, arts. 373, 398, parágrafo único, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 552.410/PB, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, rel. p/ acórdão Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 05/10/2004. TJES, Apelação Cível n. 0014684-68.2014.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 27/08/2024. TJPR, Apelação Cível n. 0027002-91.2018.8.16.0001, 8ª Câmara Cível, Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, j. 28/06/2021. TJMG, Apelação Cível n. 1.0313.10.003643-0/001, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 27/08/2020. TJSP, Apelação Cível n. 1000465-30.2015.8.26.0369, 36ª Câmara de Direito Privado, Rel. Pedro Baccarat, j. 02/08/2016. (TJES, AC 0051213-87.2013.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, Rela. Desa. Heloisa Cariello, j. 20/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXIBIÇÃO PARCIAL – ÔNUS DA PROVA – DOCUMENTO INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1- Hipótese em que o pleito inicial consistia na exibição de suposto contrato firmado entre a genitora das Autoras e o Município de Vitória, relativo a imóvel adquirido através do programa Terra Mais Igual, em razão da desapropriação do imóvel no qual residiam anteriormente. 2- A
nte a declaração por parte do Município de que o documento almejado pelas Autoras/Apelantes inexiste, incumbia a estas o ônus de provar que a declaração do Requerido não corresponde à verdade – conforme inteligência do art. 357 do CPC/73 e art. 398, parágrafo único, do CPC/15 –, ônus do qual não se desincumbiram. 3- Tendo em vista que o Município/Apelado exibiu, ainda que parcialmente, os documentos pretendidos na inicial, se mostra incabível a exigência de apresentação de contrato cuja existência não foi demonstrada pela parte Autora, pois torna-se impossível o cumprimento da obrigação de exibir documentos.
4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC 0014684-68.2014.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Luiz Guilhrme Risso, j. 27/08/2024)

Ressalto, ainda, que a alegação da apelante de que a longa duração da relação comercial tornaria “incoerente” a inexistência de contrato não se sustenta, haja vista que há relações comerciais estáveis mantidas por anos sem formalização escrita, sobretudo quando pautadas por confiança, rotinas de comissionamento e práticas reiteradas e, de todo modo, a alegação de “incoerência” não substitui o ônus de demonstrar minimamente o fato afirmado (contrato escrito).

Quanto às alegações de que os relatórios e demonstrativos seriam unilaterais e incompletos, trata-se de matéria que, se relevante para futura demanda de cobrança/prestação de contas/indenização, deverá ser discutida na via própria, com contraditório pleno e, se necessário, produção de prova técnica. Não se pode, porém, impor a exibição de documento cuja existência escrita não foi minimamente lastreada, sob pena de desnaturar o procedimento.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença.

De consequência, majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em 2 (dois) pontos percentuais sobre a base fixada na origem, preservada eventual suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.